Tribunal: TJDFT
Processo: 0730429-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRERROGARTIVA DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS AUTARQUIAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS ATOS JUDICIAIS (ARTIGO 183, §1o, DO CPC). INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PARA RECORRER. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA CONHECER DO RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS RUBRICAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DE AUXÍLIO-SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração contra acórdão que, ante a intempestividade, não conheceu o recurso inominado. Afirma que as publicações no Diário de Justiça Eletrônico não substituem, nos casos em que a lei exige, a intimação ou vista pessoal (parte final do artigo 4o da Lei 11.419/2016).
2. Sustenta que, de acordo com a prerrogativa processual do ente público prevista no artigo 183 do CPC, o recurso inominado é tempestivo, haja vista que o sistema registrou a ciência da intimação no dia 28/10/2020 e o recurso foi interposto em 10/11/2020, dentro do prazo de 10 dias previsto no art. 42 da Lei 9.099/95 que iria até o dia 13/11/2020. Requer a reforma do acórdão “com o fim de reconhecer que o recurso interposto foi feito de forma tempestiva e no mérito julgado procedente, bem como o prequestionamento dos dispositivos”.
3. Sobre o tema, a Terceira Turma Recursal, ao julgar o mandado de segurança no 0700585-73.2021.8.07.9000, aderiu ao entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico não supre a formalidade prevista em lei de intimação pessoal do ente público.
4. Na ocasião, o Relator manifestou-se nos seguintes termos:
[...]
A Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, disciplinou em seu art. 6o: “Quanto às citações e intimações, aplicam-se as disposições contidas na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.”
A seu turno, a Lei n. 11.419/2006, por duas vezes, tratou das intimações pessoais. A primeira no art. 4o, § 2o, ao dizer que as intimações pelo Diário de Justiça Eletrônico não se aplicam aos que, por lei, se exige intimação pessoal. E na segunda, no art. 5o, § 6o, ao dizer que as intimações realizadas em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, inclusive para a Fazenda Pública.
Por último, o CPC concede a prerrogativa à Fazenda Pública o privilégio de intimação nos seguintes termos:
“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”
Sobre a questão, o Egrégio STJ fixou o entendimento de que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico não supre a formalidade da intimação pessoal quando a lei assim determinar, senão vejamos (AgInt nos EDcl no AREsp 1737103/RJ):
“[...]
A referida norma estabelece, no art. 5o, § 1o, que "a publicação do DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal.”
Aliás, há abundância de precedentes jurisprudenciais, neste TJDFT, que corroboram esse entendimento:
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISTRITO FEDERAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. SENTENÇA CASSADA.
1. Diante da prerrogativa do Distrito Federal em ser intimado pessoalmente (CPC/2015 183), há cerceamento de defesa quando a intimação é feita exclusivamente via DJe.
2. Acolheu-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo impetrado para cassar a sentença.
(Acórdão 1328197, 07516150720198070016, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. PRERROGATIVA DO ARTIGO 183, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Consoante disposição do artigo 183, do Código de Processo Civil, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Rejeita-se a alegação de intempestividade do recurso dos embargos de declaração ao se verificar que sua oposição se deu dentro do prazo concedido ao agravado, considerando-se que o termo inicial do prazo se deu apenas com a intimação pessoal e não com a publicação da decisão no Diário Oficial.
(Acórdão 1197701, 07120213420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 14/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AFASTADA INTEMPESTIVIDADE DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ARTIGO 1022 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Embargos de declaração do Distrito Federal acolhidos para afastar a intempestividade e conhecer do seu primeiro recurso de embargos de declaração. 1.1. O artigo 183, do Código de Processo Civil assegura ao Distrito Federal a contagem de prazo a partir de sua intimação pessoal. 1.2. No caso, o acórdão embargado levou em consideração para início da contagem de prazo a data da publicação do acórdão. 1.3. Constata-se o equívoco no julgado, que não levou em consideração a prerrogativa da intimação pessoal do Distrito Federal prevista no art. 183, do CPC. [...] 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para afastar a intempestividade dos primeiros embargos de declaração, conhecê-los e, no mérito, rejeitá-los.
(Acórdão 1236922, 07003436520198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“[...] 2 - Tempestividade do recurso. Na forma do art. 183 do CPC, a contagem do prazo para a Fazenda Pública se inicia somente após a intimação pessoal. No caso em exame, prolatada a sentença em 13/04/2016, não houve intimação pessoal do réu (Distrito Federal), mas apenas a publicação no DJE (fl. 133), pelo que é tempestivo o recurso apresentado em 20/07/2016. [...]. Acórdão 989691, 20150110735808 ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/12/2016, publicado no DJE: 23/1/2017. Pág.: 1974/1993.”

“[...] 3. A Lei o 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados da Fazenda Pública, determina a aplicação do Código do Processo Civil no que refere às intimações (art. 6o). A seu turno o art. 183, § 1o, do CPC/15 dispõe que a intimação pessoal do Distrito Federal será realizada por carga, remessa ou meio eletrônico. De modo que a intimação disponibilizada no Dje do dia 11 de maio de 2016 não tem a validade necessária para embasar a certidão de fl. 251, que atestou a fluência "in albis" do prazo para apresentação de contrarrazões. [...] Acórdão 974068, 20150111158187ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 18/10/2016, publicado no DJE: 21/10/2016. Pág.: 450/461.”
No mesmo sentido também está firmado o entendimento doutrinário, que ressalta a necessidade de a intimação do advogado público permitir o acesso imediato integral aos autos:
“As formas pelas quais a intimação pessoal dos Advogados Públicos será perfectabilizada encontram-se no § 1o do art. 183. As duas primeiras modalidades, carga e remessa, se referem aos processos que tramitam em meio físico e se efetivam com a entrega física dos autos à instituição. A terceira modalidade, eletrônica, é realizada em processos que tramitam integralmente em meio eletrônico [98].
Destaca-se que as formas de intimação, física ou eletrônica, devem ser equivalentes: as duas devem conferir a possibilidade imediata de verificação integral dos autos, por isso essa modalidade de intimação é comumente denominada de intimação com vista dos autos. Assim, a simples publicação de despachos ou decisões via Diário Judicial Eletrônico [99], conforme determina o § 3o do art. 205 do novo Código ou a intimação eletrônica em processo físico não são meios idôneos para a realização das intimações/vistas pessoais.
[98] – A instrumentalização da intimação eletrônica encontra-se disciplinada no art. 5o, caput e parágrafos da Lei 11.419/06.
[99] – Acerca do tema, o Fórum Permanente de Processualistas Civis elaborou o enunciado 401 que afirma: “Não se considera como intimação pessoal a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico”. Destaca-se que também o I Fórum Nacional do Poder Público estabeleceu em seu Enunciado 8: (art. 183, § 1o, Lei13.105/15) A intimação por meio eletrônico a que se refere o § 1o do art. 183 do CPC não se realiza por Diário da Justiça eletrônico, nem por e-mail. (Grupo: Prerrogativas Processuais e o Poder Público).”
Novo Código de Processo Civil comentado na prática da Fazenda Nacional, [livro eletrônico], Rogério Campos et al. 1a edição. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2017.
(...)
A matéria foi exaustivamente tratada por ocasião do exame do pedido de liminar, com o posicionamento doutrinário e jurisprudencial. De modo que, nesse particular, mantenho o entendimento de que o acórdão impugnado violou direito líquido e certo da impetrante de ser intimada pessoalmente dos atos processuais, não servindo para tanto a publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
Forte nessas razões, concedo a segurança para o fim anular o acórdão embargado, assegurando ao Impetrante a contagem de prazo a partir da sua intimação pessoal, assim compreendida aquela realizada pelo Portal do PJe, na forma do art. 183, § 1o, do CPC, c/c o art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006.
[...]”
5. O art. 183, § 1o, do CPC dispõe que a intimação pessoal do Distrito Federal será realizada por carga, remessa ou meio eletrônico.
6. O artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, dispõe que: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. §6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. (Grifos)
7. A intimação eletrônica possui status de intimação pessoal (§ 6o do art. 5o da Lei no 11.419/2006), por ser forma especial sobre a genérica, estabelecida no art. 4o da Lei no 11.419/2006, consoante sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.
2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.
3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.
Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.
(EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021) (Grifos)
8. A propósito, ensina Leonardo Carneiro da Cunha que: “A intimação pessoal não dispensa a publicação da decisão no Diário da Justiça eletrônico, que há de ser feita em atenção ao princípio da publicidade (CF, art. 93, IX; CPC, art.s. 8o, 11, 189 e 205, §3o). A publicação no órgão oficial é meio de intimação (CPC, art. 272), inaplicável à Advocacia Pública. Os advogados públicos são intimados pessoalmente, por carga, remessa ou meio eletrônico” “(in A Fazenda Pública em juízo, Editora Forense, 18a edição, p. 51). (Grifo)
9. Nesse contexto, confere-se efeitos infringentes aos aclaratórios para considerar realizada a intimação do ente público quando da consulta eletrônica ao teor da intimação.
10. Na hipótese, o registro de ciência da intimação eletrônica da sentença ocorreu em 28/10/2020 e o recurso, interposto no dia 10/11/2020 (ID 21967182), antes do fim do prazo de dez (10), nos termos do disposto no artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
11. Destarte, impõe-se a reforma do acórdão para conhecer o recurso inominado interposto pelo Distrito Federal. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.
12. Passa-se à análise do recurso inominado (ID 21967182).
13. O Distrito Federal insurge-se contra sentença que (i) reconheceu que as parcelas remuneratórias do auxílio-alimentação e auxílio-saúde fazem parte da base de cálculo da remuneração da autora e, por isso, integram a base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia; bem como, (ii) o condenou ao pagamento de R$ 29.175,94 (vinte e nove mil cento e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), correspondente à diferença entre o valor devido e o efetivamente pago a título de licença-prêmio.
14. Nas razões do recurso, sustenta que as parcelas relativas ao auxílio-alimentação e ao auxílio-saúde, por possuírem natureza indenizatória, caráter temporário, vinculadas ao exercício das funções (pro labore faciendo), motivo pelo qual não devem integrar a base de cálculo para fins de conversão da licença-prêmio em pecúnia. Assevera que a sentença é ultra petita, posto que deferiu o período de 14 meses de licença-prêmio, “mais do que fora pedido pela parte autora em sua inicial”. Pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais.
15. Inicialmente, ressalta-se que a alteração da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, pela Lei Complementar Distrital n.o 952, de 16/07/2019, regulamentada por intermédio do Decreto n. 40.208, de 30/10/2019, não se aplica ao caso em contexto, tendo em vista a concessão inicial da aposentadoria da autora em novembro de 2018 (ID 21967162, pág. 65). Com isso, aplica-se à situação em tela a redação anterior do artigo 142 da referida Lei, a qual prevê: “Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”.
16. Conforme os ditames do artigo 68 da Lei Complementar n. 840/2011, a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório.
17. Segundo a jurisprudência tanto do STJ, como do TJDFT, o auxílio-alimentação e à saúde suplementar compõem a remuneração do servidor e deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018); (Acórdão 1261124, 07074705420198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 19/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
18. Na hipótese, as provas dos autos comprovam os valores recebidos a título de auxílio-alimentação e auxílio saúde, pela parte autora, antes da aposentação (última remuneração da autora da atividade - ID 21967161, pág. 2).
19. Verifica-se, portanto, o dever de o réu incluir, na base de cálculo da conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, os valores recebidos durante o período de atividade a título de auxílio-alimentação e auxílio-saúde.
20. Nesse contexto, cabível é a condenação do réu à obrigação de pagar a diferença do valor devido e o montante efetivamente pago a título de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia.
Nesse sentido: (Acórdão 1350318, 07550124020208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1347510, 07212884520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1349645, 07339971520208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1351564, 07098257220218070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
21. Por fim, consta no documento ID 21966404 (cálculo), apresentado com a petição inicial, que a autora requereu 14 meses de licença-prêmio. Assim, não há se falar em sentença ultra petita.
22. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
23. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
24. Recurso conhecido e improvido.
25. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.